Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, MEIO QUE RESULTA EM PERIGO COMUM. ART. 593, III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio qualificado (motivo fútil e perigo comum), na modalidade tentada: art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado, sobretudo em cotejo à tese de descriminante putativa; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu (art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. O art. 20, §1o, do CP trata do erro sobre as circunstâncias fáticas do evento, mas volta-se aos requisitos das excludentes de ilicitude. Aplica-se aos casos nos quais o agente supõe – equivocadamente – estar diante de uma situação na qual presentes todos os elementos de uma excludente de ilicitude.
7. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório.
8. Se a versão acolhida pelos jurados encontra lastro probatório, emerge inviável o acolhimento da tese absolutória, seja quanto à alegação de ausência do animus necandi ou à configuração da descriminante putativa.
9. É possível o reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante referente ao emprego de outro recurso que resulte em perigo comum.
10. A jurisprudência desta Corte restringe a incidência da fração máxima à hipótese de tentativa branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha oucruenta, em que a vítima é atingida e sofre lesões corporais (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte. 10.1. Adequado o emprego da fração intermediária (1⁄2), porquanto condizente com a caminho percorrido pelo réu na busca pela consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CP. art. 20, §1o, art. 61, art. 65, art. 121, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 1.625.666/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023. STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/03/2021. STJ. AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/8/2023. STJ. HC n. 470.517/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019. TJDFT. Acórdão n. 1433179, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, DJE: 08/07/2022. TJDFT. Acórdão n. 864286, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, DJE: 06/05/2015. TJDFT. Acórdão 1874336, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 17/6/2024